Tribunal: TJDFT
Processo: 0714269-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em: a) verificar se a sentença deve ser desconstituída, uma vez que sua fundamentação se deu com fundamento em laudo pericial supostamente inexato, produzido nos autos do processo de reintegração de posse; b) analisar, em relação à partilha de bens, a ocorrência eficácia preclusiva da coisa julgada.
2. De acordo com os comandos normativos previstos nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões.
3. Não pode haver nova decisão a respeito de questões já previamente decididas, nos termos do art. 505 do CPC. 3.1. A respeito da eficácia preclusiva da coisa julgada é importante ressaltar a impossibilidade de deliberação, em novo processo, das mesmas questões ou outras circunstâncias decorrentes. 3.2. Assim, sempre que o enfrentamento de determinado tema puder contrariar o dispositivo de sentença ou acórdão protegidos por esses efeitos deve ser reconhecida a ausência do referido pressuposto de validade da relação jurídica processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.